Tribunal: TJSP
Processo: 2283445-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão confirmatória de que a gratuidade concedida nos embargos à execução estende-se à ação executiva - Admissibilidade - Comando judicial inicial que ordena a citação para pagamento do débito executado, este acrescido de verba honorária, possui caráter provisório, tanto que poderá ser revisto e sofrer readequação em sede de embargos à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão confirmatória de que a gratuidade concedida nos embargos à execução estende-se à ação executiva - Admissibilidade - Comando judicial inicial que ordena a citação para pagamento do débito executado, este acrescido de verba honorária, possui caráter provisório, tanto que poderá ser revisto e sofrer readequação em sede de embargos à execução, via processual adequada para postular o benefício da gratuidade, cuja concessão será sempre posterior à referida determinação de citação no feito executivo - Não obstante o efeito "ex nunc" da decisão de concessão da benesse à parte devedora nos embargos à execução, esta atinge também os honorários advocatícios e custas e despesas processuais, sem que isso implique indevida retroativa do benefício - Precedentes - Recurso desprovido.